Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPATIBILIDADE DA ATIVIDADE LABORAL COM O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que deferiu autorização para o trabalho externo do sentenciado, condenado por receptação de veículo automotor, na função de mecânico de automóveis. O Ministério Público sustenta que a atividade laboral exercida pelo apenado apresenta risco de reincidência e prejudica sua ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o trabalho externo concedido ao sentenciado, em atividade profissional vinculada ao contexto do crime cometido, compromete sua ressocialização e se deve ser revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício de atividade profissional vinculada ao contexto em que o crime foi cometido pelo apenado apresenta, em tese, risco à ressocialização, podendo comprometer os objetivos da execução penal.
4. A concessão do trabalho externo, nessa circunstância, deve ser analisada com cautela, sendo necessária a avaliação concreta dos efeitos da atividade na reintegração social do sentenciado.
5. No caso concreto, o apenado exerce a atividade há quase um ano sem registro de faltas graves ou novos delitos, demonstrando comprometimento com a ressocialização e o cumprimento da pena.
6. A revogação da autorização, sem evidências concretas de risco à ressocialização, representaria, no caso em análise, medida desproporcional e contrária ao propósito da execução penal, que visa a reintegração social do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 36 e 37.